Tribunal: TJDFT
Processo: 0712601-46.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Civil. Contrato de empreitada global – abandono da obra pelo construtor – ressarcimento dos valores pagos. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora pretende obter indenização por danos materiais e morais. Aduziu que celebrou com os requeridos dois contratos de empreitada global: o primeiro para construção de um galpão de garagem, pelo qual pagou R$ 31.500,00; e o segundo para obras de alvenaria, no valor de R$ 15.000,00. Alegou que a obra foi abandonada logo após a primeira semana, inclusive sem a entrada de todo o material. Formulou pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 32.700,90 e por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
2. Em contestação, os requeridos alegaram que os materiais foram entregues e que a obra não foi concluída porque a parte autora teria solicitado a execução do galpão em extensão irregular — 1 metro além do limite do lote — e com maior proximidade da linha férrea.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os requeridos a indenizar a parte autora na quantia de R$ 31.500,00
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a causa envolve a necessidade de realização de perícia na casa; e (ii) saber se quanto do contrato foi cumprido, seja de execução da obra, seja de entrega dos materiais.
III. Razões de decidir
5. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça aos recorrentes. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
6. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame, não se mostra necessária a realização de perícia, pois a conclusão da obra, sua proximidade com a linha férrea e a entrega dos materiais poderiam ser demonstradas por fotos, testemunhos ou outros meios de prova Preliminar de incompetência pela complexidade da prova rejeitada.
7. Dispõe o Código Civil: “Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.”
8. É prudente que todos os negócios jurídicos sejam formalizados, a fim de facilitar sua comprovação em caso de litígio entre particulares. Contudo, a realidade demonstra que a informalidade predomina nas relações contratuais, especialmente em razão do baixo valor dos bens envolvidos e dos custos para formalização.
9. As partes não refutam a existência dos dois contratos de empreitada global nem o pagamento realizado. A controvérsia reside em determinar a extensão do cumprimento contratual, para apurar se os contratados podem ou não reter integralmente os valores recebidos.
10. Do reexame das provas produzidas, não se vislumbra a execução plena da obra nem a entrega integral dos materiais da construção.
11. A conclusão da edificação contratada poderia ter sido facilmente demonstrada por meio de fotos ou vídeos do local. No entanto, tais documentos não foram apresentados, sendo que o vídeo incluído no processo se refere a outra obra. A alegação de que a proximidade da obra com a linha férrea impediu sua execução pode justificar a rescisão motivada do contrato e a apuração dos valores, mas não autoriza a retenção integral dos valores recebidos, especialmente aqueles destinados à aquisição de materiais.
12. A entrega dos materiais também poderia ter sido facilmente comprovada. Contudo, as notas fiscais apresentadas são omissas quanto ao local de entrega e duas delas têm data de emissão em agosto de 2024 (ID 74330435 - Págs. 2/3), anterior à celebração do contrato, e demais notas são de fevereiro de 2025. Isso é, são anteriores ao próprio negócio realizado entre as partes.
13. Diante da ausência de comprovação da prestação dos serviços e da entrega dos materiais, afigura-se adequada a restituição do valor de R$ 31.500,00, pois, de outro modo, estar-se-ia a permitir o enriquecimento ilícito.
IV. Dispositivo
14. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 389.
Jurisprudência relevante citada: n/a